Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
O pedido central formulado com o agravo consiste no afastamento do agravante do trabalho até a realização de perícia nos autos (designada para o dia 6/4) em razão de suposta impossibilidade de retorno por força de enfermidades declaradas em laudo psiquiátrico. Considerando, contudo, que seu retorno foi determinado pelo empregador desde o dia 19/2 (id 14556488 - Pág. 79), esclareça o agravante se reiniciou suas atividades na data mencionada, circunstância que interferirá na verificação da existência de interesse jurídico a ser tutelado no agravo de instrumento. Aguarde-se a manifestação da parte pelo prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 03 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator